Tribunal: TJDFT
Processo: 0735261-42.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SISTEMA DE BUSCA DE ATIVOS DO PODER JUDICIÁRIO (SISBAJUD). REITERAÇÃO DE ORDENS DE BLOQUEIO. FUNCIONALIDADE TEIMOSINHA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o requerimento de bloqueio de ativos financeiros pela funcionalidade teimosinha do Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário (SisbaJud).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se é admissível o uso da funcionalidade teimosinha do Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário (SisbaJud) para reiteração automática de ordens de bloqueio de ativos financeiros, sem a apresentação de elementos objetivos que indiquem alteração relevante na situação patrimonial do devedor.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A funcionalidade teimosinha do Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário (SisbaJud) permite a emissão automática de ordens sucessivas de bloqueio de ativos, sem necessidade de nova decisão judicial, e visa ampliar a efetividade das execuções.
4. A reiteração de ordens de bloqueio é possível somente quando os indícios concretos de alteração patrimonial do devedor estiverem presentes.
5. A mera alegação de que a ferramenta pode detectar movimentações financeiras periódicas, desacompanhada de fundamento fático específico, não configura motivo idôneo para justificar nova ordem de bloqueio.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “1. A reiteração de ordens de bloqueio de ativos financeiros por meio da funcionalidade teimosinha do Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário (SisbaJud) exige a demonstração de indícios concretos de alteração patrimonial do devedor. 2. A simples possibilidade de movimentações financeiras periódicas não constitui, por si só, fundamento suficiente para justificar a medida. 3. O uso da funcionalidade deve observar os deveres de cooperação e lealdade processual, o que impede sua utilização genérica e indiscriminada.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 6o, 139, IV, 805 e 878.
Jurisprudência relevante citada: n/a.